Tribunal: STF
Processo: Rcl 91845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por BPS Profit Terceirização Eireli - ME  em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000626-49.2022.5.02.0422), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Beneficiária ajuizou reclamação trabalhista postulando o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, sob a alegação de que realizava a limpeza de banheiros na escola em que prestava serviços. 
Em defesa, a Reclamante invocou a aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do SIEMACO-SP, que estabelece o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) estritamente aos empregados contratados como "Agentes de Higienização" e que desempenhem a limpeza de instalações sanitárias de grande circulação em período integral de sua jornada, de forma exclusiva e permanente. 
A prova técnica produzida nos autos de origem constatou que a laborista não atuava de forma exclusiva na limpeza de banheiros. O próprio perito reconheceu que o contato era meramente intermitente, uma vez que a Beneficiária limpava os sanitários em apenas uma parte do dia, dedicando o restante de sua jornada à varrição e higienização de salas de aula, pátios e refeitórios. 
A despeito da prova técnica atestar a ausência de exclusividade e permanência (requisitos da norma coletiva), a Justiça do Trabalho condenou a empresa ao pagamento do adicional, baseando-se unicamente na Súmula 448 do TST e na visão unilateral do perito, afastando a plena eficácia da Convenção Coletiva de Trabalho, o que enseja a presente medida.
[...]
Ao permitir que o perito declare o ambiente insalubre em grau máximo diante de um labor confessamente intermitente (parte do dia no banheiro, resto do dia em salas/pátios), a Justiça do Trabalho usurpa a validade da CCT, nega vigência ao texto expresso do Anexo 14 da NR-15 e contraria frontalmente a orientação obrigatória firmada no Tema 1.046 do STF.”
 
Ao final, no mérito, requer “seja a presente Reclamação Constitucional julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, confirmando-se a liminar deferida, para CASSAR a decisão reclamada na parte que condenou a empresa ao adicional de insalubridade, determinando-se que outra seja proferida com estrita observância à eficácia da Convenção Coletiva de Trabalho (exigência de contato exclusivo/integral), ao Anexo 14 da NR-15 (contato permanente) e à autoridade da decisão deste C. STF no Tema 1.046 da Repercussão Geral”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.
A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a Agravo Interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, conforme consulta ao site do Tribunal:

“A agravante afirma que, em síntese, a Súmula n. 448 do TST se aplica a locais de grande circulação de pessoas, o que não incluiria uma escola, cujo público é determinado e restrito.Sem razão.No caso, a Corte Regional registrou que, “quanto  ao  risco  biológico,  concluiu  o perito: ‘"que ainda que não encontre-se contemplado no Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15 da Portaria  3214/78  do  extinto  MTE,  embasamento  técnico-legal  para  a  caracterização  da  atividade  de higienização de instalações sanitárias e a respectiva coleta de lixo, de acordo com a súmula 448 do Tribunal Superior  do  Trabalho,  a  atividade  da  parte  Recte.  caracteriza-se  como  as  de  higienização  de  instalações sanitárias de uso coletivo de grande circulação, 470 pessoas, e a respectiva coleta de lixo, com exceção dos períodos  de  férias  escolares  e  do  período  compreendido  entre  março  de  2020  e  agosto  de  2021  devido  a paralisação das aulas em razão da pandemia’”.Esta  Corte  Superior  tem  firme  entendimento  no  sentido  de  que  a  limpeza  e  acoleta de lixo em banheiros, em que há trânsito numeroso de pessoas (diferentemente da coleta de lixo doméstico  de  residências  e  escritórios),  enseja  o  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  em  grau máximo, por se equiparar ao contato com lixo urbano, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria do Ministério do Trabalho, enquadrando-se a hipótese no item II da Súmula nº 448 desta Corte, verbis:
[...]
Logo,  revelando  o  acórdão  do  Tribunal  Regional  conformidade  com  a jurisprudência desta Corte Superior, a pretensão recursal não se viabiliza, ante os termos do art. 896, §7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST.Desse  modo,  impõe-se  a  manutenção  da  decisão  agravada,  por  ausência  de transcendência da causa.”

Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente